Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712616-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, LETICIA DA ROCHA GOMES, MARIA DO LIVRAMENTO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA. EMPRESAS ESTRUTURADAS PARA ATUAR NO MERCADO DE CÂMBIO. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. SERVIÇO DE VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA DISPONIBILIZADO AO MERCADO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. II - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS EM AMBIENTE MONETÁRIO GLOBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE EMPRESAS CORRETORAS E CORRESPONDENTES. ENTENDIMENTO QUE PRIVILEGIA O INTERESSE EM ASSEGURAR O PROCESSAMENTO LÍCITO DE OPERAÇÕES CAMIAIS. PROPOSTA DE ENTREGA DE MOEDA ESTRANGERIA A TERMO. NEGÓCIO QUE FOGE À LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS QUANTIAS PAGAS COM AS NECESSÁRIAS ATUALIZAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. III – CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A OPERAR CÂMBIO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS E CONTRATANTE DA EMPRESA IEX COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. AJUSTE DE PARCERIA FIRMADO APÓS A CONTRATAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA PELAS AUTORAS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA IEX. HIPÓTESE EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO QUE FIRMARAM AS AUTORAS E A EMPRESA IEX NENHUM EFEITO TEM SOBRE A ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA UNIÃO ALTERNATIVA. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTENTE CONSENTIMENTO DA UNIÃO ALTERNATIVA QUANTO AO NEGÓCIO QUE AJUSTARAM OS AUTORES E A IEX; EM QUE NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA COMO APTA A RELATIVIZAR A REGRA DE QUE OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO SÃO AFETOS ÀS PARTES CONTRATANTES; E EM QUE EVIDENCIADO NÃO INTEGRAR A SOCIEDADE UNIÃO ALTERNATIVA A CADEIA DE CONSUMO RELACIONADA À COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA AO TEMPO EM QUE FIRMADO O NEGÓCIO LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. IV - RECURSO DA B&amp;T CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possam colocar como titulares do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam. É o que preconiza a teoria da asserção: as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. As relações negociais decorrentes da troca de moedas que acontecem no mercado de câmbio, respeitadas suas especificidades, não fogem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nem a afasta a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil para ordenar as operações de compra e venda de moedas dos diversos países. 3. Considerada a estrutura negocial adotada pelas empresas rés, corretora de câmbio e correspondentes cambiárias, inevitável concluir serem, todas, participantes do mercado de câmbio com ações manifestamente interligadas para garantir o bom desempenho da atividade a que se dedicam e que se desenvolve em ambiente monetário global de comercialização de moedas estrangeiras. Inafastável, assim, a responsabilidade objetiva e solidária da corretora B&amp;T pela conduta das empresas correspondentes IEX e J&amp;B, enquanto vigentes os respectivos contratos de prestação de serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 28 do CDC. 4. A Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe (art. 2a) ser de inteira responsabilidade da instituição contratante o atendimento prestado aos clientes e a verificação da existência de situações que desabonem a sociedade contratada (art. 4o). Normativo que positiva a responsabilidade solidária da instituição contratante do serviço de correspondente bancário pelos atos de seus contratados. Precedentes deste TJDFT. 5. Entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil, assentou incidir a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, em que incluídos juros e correção monetária, a contar do efetivo desembolso, quando não estejam contratualmente convencionados encargos moratórios em contratos civis. 6. Ao tempo em que as autoras e a empresa IEX ajustaram, entre si, a compra e venda de moeda estrangeira por meio de negócio bilateral e oneroso relativo a evento futuro e certo, nenhum vínculo existia entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Ausência de participação que retira a possibilidade de responsabilizar a sociedade empresarial União Alternativa pelas consequências jurídicas danosas da irregular contratação. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da B&amp;T conhecido e parcialmente provido. Recurso das autoras conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, razão pela qual não pode ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito pelas empresas corrés, IEX e J&amp;B, que agiam apenas em nome próprio e apenas em benefício próprio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. Em sede de contrarrazões, Letícia da Rocha Gomes e Maria do Livramento da Rocha pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 104 e 663, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009